Tribunal: TCU
Processo: 040.005/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 423033 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de Serviços técnicos especializados para a elaboração de Projeto Completo de Restauração Integral do Museu da República, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3774/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projeto completo de restauração integral do Museu da República, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Considerando os esclarecimentos aduzidos pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em resposta à diligência realizada pela unidade técnica; considerando que a unidade técnica analisou as respostas da Administração e os documentos do certame e concluiu não ter ocorrido restrição indevida da competição; considerando as disposições contidas no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, que regulam a comprovação de capacitação técnico-profissional exigida nos certames, e o cumprimento desta pelo procedimento licitatório questionado; considerando as razões expostas pela AudContratações às peças 32-33; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; informar o representante e o Instituto Brasileiro de Museus quanto ao teor desta decisão; d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 040.005/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus - Ibram - Representacao do Ibram No Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carla Souza de Paiva, representando Geometrie Projetos e Servicos de Urbanismo e Arquitetura Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.